Tribunal: TJSP
Processo: 2189579-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Fornecimento de insumos a portadora de artrite séptica no ombro direito (CID-10 M00.9), polineuropatia do paciente crítico (CID-10 G634), insuficiência renal crônica (CID-10 N189) e diabetes mellitus (CID-10 E118) – Liminar indeferida – Reforma – Preenchimento dos requisitos definidos pelo STJ, no RESP no 1.657.156/RJ (Tema no 106) – Comprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Fornecimento de insumos a portadora de artrite séptica no ombro direito (CID-10 M00.9), polineuropatia do paciente crítico (CID-10 G634), insuficiência renal crônica (CID-10 N189) e diabetes mellitus (CID-10 E118) – Liminar indeferida – Reforma – Preenchimento dos requisitos definidos pelo STJ, no RESP no 1.657.156/RJ (Tema no 106) – Comprovação pela agravante – Prevalência do valor da vida/saúde. R. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2189579-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante ELISA TERCILA AMADEU, é agravado DIRETOR(A) REGIONAL DA
SAÚDE DE CAMPINAS/SP (DRS VII).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 33.010
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2189579-35.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante: ELISA TERCILA AMADEU (AJ)
Agravado: DIRETOR REGIONAL DA SAÚDE DE CAMPINAS (DRS VII)
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Luis Mario Mori Domingues)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança -
Fornecimento de insumos a portadora de artrite séptica no
ombro direito (CID-10 M00.9), polineuropatia do paciente
crítico (CID-10 G634), insuficiência renal crônica (CID-10
N189) e diabetes mellitus (CID-10 E118) Liminar indeferida
Reforma Preenchimento dos requisitos definidos pelo STJ,
no RESP no 1.657.156/RJ (Tema no 106) Comprovação pela
agravante Prevalência do valor da vida/saúde. R. Decisão
reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 32/33 destes autos que, em ação mandamental, indeferiu a
medida liminar que buscava o recebimento de fraldas geriátricas e dieta
enteral para o tratamento da impetrante.
Sustenta a necessidade da alimentação enteral, bem
como do uso contínuo de fraldas geriátricas para a manutenção das
condições mínimas de saúde. Assevera que recebe um salário mínimo a
título de aposentadoria, insuficiente para custear os insumos requeridos, e
fundamenta o pedido nos artigos 196 a 198, da Carta Magna e na Lei no
8.080/1990 (fls. 01/06).
Deferida a antecipação de tutela recursal, foram
dispensadas as informações do MM. Juízo a quo (fls. 37/38) e o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se manifestou a fls. 49/54.
É o Relatório.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
portadora de artrite séptica no ombro direito (CID-10 M00.9),
polineuropatia do paciente crítico (CID-10 G634), insuficiência renal crônica
(CID-10 N189) e diabetes mellitus não-insulino-dependente (CID-10 E118),
em que indeferida a medida liminar que visava ao fornecimento de dieta
enteral normocalórica e normoproteica e de fraldas geriátricas para o
tratamento de sua saúde.
Dada a estreita via do presente recurso, inviável
qualquer discussão acerca do mérito da causa, limitado o seu exame à
manutenção, ou não, do indeferimento da medida liminar.
A
liminar
em
mandado
de
segurança,
“ato
administrativo discricionário do juiz” (cf. CRETELLA JÚNIOR - “Comentários
à Lei do Mandado de Segurança” Forense 2.002 p. 214) comporta
substituição por outro de instância superior (STJ RT vol. 674/202), mas
“só pode ser revista pela instância recursal se houver ilegalidade manifesta
ou abuso de poder”.
No caso em tela, a Agravante está respaldada na
própria Carta Magna, que proclama o atendimento à saúde como um direito
de todos e dever do Estado (art. 196), cujo atendimento deve ser integral
(art. 198, inciso II), compreendendo, por força dessa norma, o
fornecimento de insumos, medicamentos e tratamentos, inclusive pelo que
dispõe a Lei no 8.080/90, ao regulamentar o Sistema Único de Saúde.
Sobretudo, cabe às autoridades estatais competentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir o bem estar, a saúde e a vida dos cidadãos governados.
Deve-se observar o decidido pelo C. STJ, pelo rito dos
recursos repetitivos, no REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), que definiu
critérios cumulativos para o fornecimento de medicamentos não fornecidos
pelo SUS, a saber:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma
que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação
do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”
E, diante dos elementos de prova trazidos pela
agravante a fls. 21/31, verifica-se que os requisitos previstos no Tema
106/STJ estão presentes.
Os documentos acostados ao feito comprovam que a
paciente é idosa hipossuficiente, não reúne condições de custear a
aquisição dos insumos, sem prejuízo de seu sustento, além de apresentar
receituário e ficha de evolução médica indicando a imprescindibilidade da
dieta enteral e o uso contínuo de fraldas geriátricas.
Portanto, conclui-se que a recorrente preenche os
requisitos cumulativos previstos no Tema no 106/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe lembrar não haver escusa ao agravado de
cumprir o dever constitucional de zelar pela saúde do indivíduo ante a
prevalência do valor da vida.
Destarte, até o julgamento da lide, momento em que
será aprofundada a análise da pretensão, fica deferida a medida liminar
para o fornecimento dos insumos requeridos pela agravante, conforme as
prescrições médicas apresentadas, no prazo de dez dias.
Enfim, só à luz do contraditório e com os argumentos
deduzidos pelas partes, é que a matéria será analisada de forma
apropriada, daí porque, até lá, mantém-se a situação atual.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de
instrumento nos termos acima.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator